Tribunal: TJDFT
Processo: 0707144-65.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). INCLUSÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 986/STJ). MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DA PARTE APELANTE COM A APLICAÇÃO DO PRECEDENTE. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INCLUSÃO DE OUTROS ENCARGOS SETORIAIS, BEM COMO DE IMPOSTOS E PERDAS DO SETOR ELÉTRICO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS INCISOS I E II, ALÍNEA “A”, DO § 1o DO ARTIGO 13 DA LEI COMPLEMENTAR No 87/1996. LICITUDE.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião dos recursos especiais no 1734946/SP, no 1692023/MT, no 1699851/TO e no 1734902/SP, submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema no 986), firmou tese no sentido de que [a] Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.
1.1. Tendo em vista que a parte apelante manifestou concordância com a aplicação da tese firmada sob o Tema no 986/STJ ao caso em exame, mostra-se caracterizada a perda do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença em relação ao julgamento de improcedência da pretensão de exclusão dos valore relativos à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.
2. De acordo com os incisos I e II, alínea “a”, do § 1o do artigo 13 da Lei Complementar no 87/1996, integram a base de cálculo do ICMS, o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle e o valor correspondente às demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas.
3. Muito embora a Lei Complementar no 194/2022 tenha acrescido o inciso X ao artigo 3o da Lei Complementar no 87/1996, estabelecendo a não incidência do ICMS sobre serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica, o colendo Supremo Tribunal Federal deferiu medida cautelar nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.195, para suspender os efeitos do aludido dispositivo legal, até o julgamento de mérito da ação.
4. Deve ser considerada lícita a inclusão de os valores reativos a impostos, encargos setoriais e perdas do sistema elétrico, na base de cálculo do ICMS referente ao consumo de energia elétrica, porquanto amparada nas disposições contidas nos incisos I e II, alínea “a”, do § 1o do artigo 13 da Lei Complementar no 87/1996.
5. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais majorados.